Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-24.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000603-24.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

07/07/2023

Autoridade Coatora:

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL

Impetrante(s):

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PROCESSO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À CLASSE RESPECTIVA PARA APURAR A CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO PATRONO AO PAGAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SOLIDARIEDADE. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
No caso em comento, o impetrante aduz que é patrono da parte e ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos, para questionar a negativação de seu cliente e requerer indenização por danos morais, porém, sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos e condenou tanto o cliente quanto o advogado Impetrante ao pagamento de litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.
Continua narrando que apresentou exceção de pré executividade para questionar essa condenação solidária, contudo, seu pleito foi indeferido e sua conta foi bloqueada para efetuar o pagamento.

3.
Diante disso, o advogado ora Impetrante questiona na presente ação constitucional a decisão que lhe condenou solidariamente ao pagamento de litigância de má-fé, aduzindo ser ilegal a decisão e requerendo a decretação da nulidade, pois violou preceitos infraconstitucionais, em especial, o art. 79 do CPC, bem como a Lei federal 8.906/94.

4.
Analisando detidamente os autos, verifico que as razões inseridas no presente mandado de segurança merecem prosperar, eis que não cabe ao juízo condenar de modo solidário o patrono da parte que ingressou na justiça para questionar a negativação, devendo caso entenda, remeter os autos para a OAB apurar a conduta e julgar o causídico, se necessário.

5. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que condenou de modo solidário o advogado/impetrante ao pagamento de litigância de má-fé, em virtude da ação ter sido julgado improcedente os pedidos.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 169227157.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 170035697.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público ao ID n. 169885655.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, podemos verificar que a autoridade coatora determinou que o advogado da parte, ora Impetrante fosse responsabilizado de modo solidária pela condenação imposta a seu cliente de litigância de má-fé, contudo, tal determinação vem sendo rechaçada pelos pretórios, justamente por carecer de previsão legal.

O artigo 79 do CPC estabelece que “Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente”, não incluindo, como se vê, o advogado da parte. A condenação à pena de má-fé é, portanto, limitada aos litigantes, conceito no qual sabidamente não se inclui o advogado.

Ademais, o § 6.o do art. 77, da Lei Processual veda expressamente a condenação do advogado nas penalidades por litigância de má-fé, ressaltando ainda, que eventual responsabilidade disciplinar deve ser apurada pelo respectivo órgão de calasse ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Confira-se:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

§ 6.o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.”

Partilhando deste entendimento:

RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF. 1. Os procuradores federais estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. Sem discutir o acerto ou desacerto da condenação por litigância de má-fé - prevista no art. 17, inc. V, do Código de Processo Civil -, imposta pela autoridade reclamada, tem-se que a condenação pessoal do Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como parte ou interveniente na Ação. 3. Reclamação julgada procedente.

(Rcl 5133, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-02 PP-00356 RTJ VOL-00211- PP-00281 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 155-160)

Ainda, o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS.

1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o).

3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa.

4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC.

5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).

6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.

7. Recurso especial da OAB/SP provido
.

8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido.

(REsp 1331660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 11/04/2014);

Infere-se, portanto, que consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia, eventual atuação temerária do advogado deve ser apurada em ação própria e não nos mesmos autos em que defende seu cliente, onde em caso de litigância de má-fé devem ser considerados o autor, o réu ou o interveniente, não se incluindo nesta relação os advogados que os representam em juízo.

Assim, incorreta a decisão de piso que determinou a condenação solidária do advogado, unicamente por estar desempenhando seu papel de assistir seu cliente, ingressando com ação que julga pertinente, porém, em caso de insucesso na demanda, deve o consumidor ser responsabilizado, e se for o caso, de atitude temerária, os autos serem remetidos para a classe – OAB – tomar as medidas cabíveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA e no mérito VOTO no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, consequentemente, revogo a decisão do juízo a quo e ratifico a liminar concedida, afastando a condenação solidária do causídico.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023